Tribunal: TJDFT
Processo: 0751582-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. EXTRAVIO DE BAGAGEM NA CHEGADA AO DESTINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. VALOR DOS BENS COMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO FINANCEIRA E MOTIVOS DA VIAGEM. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 6.558,50 (seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 17.331,72, a título de indenização por danos materiais e a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em reparação por danos morais. Narrou que adquiriu passagem aérea para o trecho Brasília/DF – Salvador/BA, no dia 01/09/2023. Argumentou que foi obrigado a despachar sua mala, na porta do avião, em razão de lotação no interior da aeronave para acomodação de bagagem. Sustentou que, ao desembarcar, não encontrou sua mala, tendo aberto uma ocorrência de extravio de bagagem. Destacou que efetuou diversos contatos com a ré, contudo, sua mala não foi localizada, tendo deixado a cidade de Salvador, no dia 05/09/2023, sem a bagagem. Afirmou que foi obrigado a adquirir roupas e itens de higiene pessoal, tendo suportado danos materiais no valor de R$ 15.626,92 (pertences da mala) e R$ 1.704,80 (bem adquiridos). Informou que foram extraviados um terno Hugo Boss, camisas sociais Calvin Klein, Carregadores Samsung, tênis Nike, sapatênis Osklen, óculos escuro Person, dentre outras peças de vestuário e itens de uso pessoal. Frisou que suportou ofensas morais em razão do extravio da bagagem.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 55307875 e 55307875). Foram ofertadas contrarrazões (ID 55307888).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, recorrente alega as Convenções de Varsóvia e de Montreal prevalecem sobre o CDC em prestação de serviço de transporte aéreo internacional, nos termo do Tema 210 do STF, não se aplicando ao presente caso por se tratar de voo doméstico. Argumenta que também não se aplica o Código Brasileiro de Aeronáutica, devendo prevalecer as normas do consumidor. Sustenta que os danos materiais se encontram comprovados e devem ser ressarcidos de forma integral. Afirma que suportou danos morais, pois a bagagem jamais lhe foi restituída, tendo ficado sem suas vestimentas necessárias para prestação de serviços de advocacia, além de seus pertences durante o período de férias. Sustenta a existência de danos morais indenizáveis, em razão da perda de tempo útil para solução do problema. Requer a reforma da sentença com a condenação da recorrida a lhe pagar o valor de R$ 15.626,92, a título de indenização por danos materiais e a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em reparação por danos morais.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No transporte aéreo doméstico, a relação entre companhia aérea e passageiro é regida pelo Código de Defesa do Consumidor: "O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil das companhias aéreas por extravio de bagagem, após o advento da Lei n. 8.078/90, não é mais regulado pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações (Convenção de Haia e Montreal), tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor. (AgInt no AREsp 874.427/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 07/10/2016)"
7. No caso, restou incontroverso que houve o extravio na bagagem da recorrida no seu desembarque, conforme documento de ID 55306781. As bagagens que os passageiros levam consigo em suas viagens devem ser entregues logo após o desembarque. O extravio da bagagem caracteriza falha na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor.
8. Na situação objetos dos autos, com o extravio das bagagens do recorrente, houve quebra das expectativas do consumidor, atingindo a programação da viagem, a qual tinha como objetivo o cumprimento de prestação de serviços advocatícios, ocasião que requer vestuário adequado. Observe-se que a bagagem nunca foi restituída ao recorrente, o que o levou, por ocasião dos fatos, a ter gastos com todo o necessário para uma viagem e recomposição dos pertentes quando do seu retorno. O extravio de seus bens ultrapassou o mero aborrecimento, causando-lhe angústia e transtornos e afetou o exercício da sua profissão, o que configura fundamento legítimo para a indenização dos danos morais e materiais sofridos.
9. No tocante aos danos materiais, nos termos do art. 944 do Código Civil, sua reparação, em regra, não pode ser arbitrada, devendo corresponder à extensão do dano. A exigência de declaração de valor da bagagem, nos termos do parágrafo único do art. 744 do CC, a fim de limitar o valor de eventual indenização, é ônus da transportadora, e sua inexistência não representa óbice à reparação do dano. Não tendo a transportadora efetuado a declaração de valor da bagagem, aplica-se a teoria da redução do módulo da prova, presumindo-se verdadeiro o rol de bens apresentado pelo passageiro, desde que não fuja do razoável e ordinário em viagens da mesma natureza.
10. No presente caso, os valores dos bens extraviados e adquiridos pela parte recorrente mostram-se condizentes com sua condição social, com o objetivo da viagem e estão dentro da razoabilidade. Assim, considerando a comprovação dos gastos suportados pelo recorrente (ID 55306787 a 55306805), deve ser fixado o valor de R$ 15.626,92 (quinze mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos), a título de reparação de danos materiais.
11. Em relação ao montante da indenização por dano moral, embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, além dos desvios produtivos suportados pelo recorrente, se mostra razoável e suficiente a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da condenação da indenização por danos materiais para o patamar de R$ 15.626,92 (quinze mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos) e condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC, a partir da publicação do presente acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme art. 405 do CC.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.